Tribunal: TJSP
Processo: 1518517-05.2020.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Extinção do processo pela ilegitimidade passiva "Ad Causam"– Devedor Falecido - Pedido de Aletração de polo passivo – Substituição da CDA - Indeferimento, um vez que a alteração implicaria prévia correção do lançamento, não se tratando de correção de erro formal ou material – Sentença mantida – Recurso improvido.

Finalmente e consoante a

Ementa:
Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2014 – Extinção do processo pela ilegitimidade passiva "Ad Causam"– Devedor Falecido - Pedido de Aletração de polo passivo – Substituição da CDA - Indeferimento, um vez que a alteração implicaria prévia correção do lançamento, não se tratando de correção de erro formal ou material – Sentença mantida – Recurso improvido.

Finalmente e consoante a inteligência do § 11, do artigo 85, do CPC, majora-se a verba honorária à razão de 2%, totalizando 12% do valor da causa.